Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-70.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009502-70.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), IRENE COCCO RUBIM - CPF: 412.143.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 079.494.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE FRYDER ROCKENBACH - CPF: 496.767.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE GARCIA CAGNIN - CPF: 181.689.571-72 (REU), IRENE GUIMARAES CASTRO - CPF: 047.878.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE LACCAL DA SILVA - CPF: 175.495.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE DE LARA PEDROSO - CPF: 103.803.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE MARIA BATISTA LOPES - CPF: 079.751.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE MARTINES GARCIA - CPF: 176.051.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE MAURICIA DE CAMPOS BARACAT - CPF: 790.538.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou o agravo de instrumento sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões.”(N.U 1009618-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)”.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pelo Relator Originário Des. Marcio Vidal no Agravo de Instrumento nº 1009502-70.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do advogado Agravante ao destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovada, nos autos da ação de base, a inexistência de qualquer pagamento, sob aquele título, pelos outorgantes.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o acórdão omitiu-se sobre precedentes e dispositivos constitucionais relevantes para compreensão e decisão do tema que impedem o destaque dos honorários advocatícios contratuais do Precatório/RPV original, requerendo pronunciamento explícito sobre as questões.

Ao final, requer seja suprida a omissão sobre a aplicação do art. 100, §8º, da Constituição Federal, bem como quanto ao RE 9681116 AgR e do AgRg no REsp 1494498/RS.

O embargado SINTEP apresentou contrarrazões aos embargos de declaração – id. 13619472 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pelo Relator Originário Des. Marcio Vidal no Agravo de Instrumento nº 1009502-70.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do advogado Agravante ao destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovada, nos autos da ação de base, a inexistência de qualquer pagamento, sob aquele título, pelos outorgantes.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de omissão sobre a aplicação do art. 100, §8º, da Constituição Federal, bem como quanto ao RE 9681116 AgR e do AgRg no REsp 1494498/RS.

De início, percebe-se que o embargante sequer apresentou manifestação ao agravo de instrumento, não sendo suscitadas quaisquer das questões trazidas pelo embargante.

Frente a isso, percebe-se que as testes trazidas no agravo de instrumento foram analisadas, inexistindo qualquer insurgência no momento processual oportuno pelo agravado, ora embargante.

Logo, se a questão não é considerada matéria de ordem pública, como o embargante não aventou referida tese na contrarrazões ao agravo de instrumento, é certo que a matéria não pode ser analisada neste momento, por ser vedada a inovação recursal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou o agravo de instrumento sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões.

(N.U 1009618-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam não é objeto do recurso, logo,
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, AgInt no REsp 1753855/RJ).
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (N.U 0109870-70.2018.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”

Partindo dessas premissas, evidente a inovação de tese recursal em sede de aclaratórios, por não ter submetido a matéria ao crivo deste Sodalício, estando a questão preclusa, razão pela o presente recurso sequer merece ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020